Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SEDE DA EMPRESA RÉ. FORO ESCOLHIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do serviço oferecido pelos Réus, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
2. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda.
3. Estando a consumidora no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis.
4. No caso concreto, o foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Banco do Brasil S.A., ambos com sede nesta Capital, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal (art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15), circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.